Tribunal: TJES
Processo: 5009571-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009571-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WENDEL VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. FATO SUPERVENIENTE. FUGA DO APENADO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao apenado o benefício da saída temporária, independentemente da realização de exame criminológico. O agravante sustenta a imprescindibilidade do referido exame para aferição do requisito subjetivo do art. 123 da Lei de Execução Penal. No curso do recurso, sobreveio fato novo: o apenado evadiu-se do sistema prisional, ensejando a regressão cautelar do regime e a revogação da decisão que concedera a saída temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto pelo Ministério Público mantém objeto útil diante da superveniência de fato que alterou substancialmente a situação jurídica da execução penal — fuga do apenado e consequente regressão cautelar de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga do apenado constitui falta disciplinar grave e altera substancialmente o status da execução penal, tornando sem efeito a decisão que concedera o benefício de saída temporária.

4. A decisão que revogou a concessão da saída temporária e determinou a regressão de regime prisional elimina o objeto do recurso, pois suprime a eficácia da decisão impugnada.

5. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a perda superveniente do objeto de recursos quando, no curso de sua tramitação, sobrevém fato que inutiliza o exame de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de fato relevante que modifica o estado da execução penal, como a fuga do apenado e consequente regressão de regime, acarreta a perda do objeto de agravo em execução que discute a concessão de saída temporária.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AgExcPen 5205703-63.2024.8.13.0000, Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz, j. 16.07.2025; TJMG, AgExcPen 4992640-52.2024.8.13.0000, Relª Desª Luziene Barbosa Lima, j. 26.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5009571-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: WENDEL VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra Decisão proferida no processo de execução nº 2000645-75.2019.8.08.0050, ao mov. 183.1 (ID 14294772, que deferiu a fruição das saídas temporárias independentemente da realização de exame criminológico.

O agravante em suas razões ao mov. 194.2 (ID 14294769) sustenta que é necessária a realização do exame criminológico para analisar o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123 da LE ́P.

Contrarrazões ao mov. 204.1 (ID 14294772) pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 210.1, ID 14294772).

Parecer ministerial ao ID 14916128 pelo reconhecimento de perda de objeto ante a posterior decretação de regressão cautelar por fuga do apenado.

Pois bem.

A controvérsia processual teve sua gênese na situação jurídica do Agravado, WENDEL VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, que cumpre pena privativa de liberdade fixada em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, decorrente de condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, do Código Penal.

Após progredir para o regime semiaberto, a defesa formulou pedido de saídas temporárias, o qual foi deferido pela decisão ora guerreada, datada de 22 de julho de 2024 (juntada ao mov. 183.1), que afastou a necessidade de prévio exame criminológico com base na irretroatividade da Lei nº 14.843/2024.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo em 30 de janeiro de 2025 (mov. 194.2). Em suas razões recursais, o Parquet sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da realização de exame criminológico como condição para a aferição do requisito subjetivo, qual seja, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme preceitua o artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal.

A defesa do Agravado apresentou suas contrarrazões em 26 de março de 2025. Na peça defensiva, pugna-se pela integral manutenção do
decisum
recorrido, reiterando-se a tese da irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, por se tratar de
novatio legis in pejus
.

Ocorre que, no curso do processamento deste recurso, sobreveio fato novo de notável e decisiva relevância, que alterou substancialmente o panorama fático-jurídico da execução. Conforme se extrai da comunicação da unidade prisional (mov. 217) e do lúcido parecer da Douta Procuradoria de Justiça (mov. 14916128), na data de 04 de junho de 2025, o apenado WENDEL VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, ao não retornar do trabalho externo, evadiu-se do sistema prisional, passando à condição de foragido.

Em consequência direta e imediata dessa conduta, que configura falta disciplinar de natureza grave, a MM. Juíza da Execução, em nova decisão proferida em 23 de junho de 2025 (mov. 227.1), adotou as medidas legais cabíveis: decretou a regressão cautelar do regime prisional do apenado para o fechado e, de forma expressa e inequívoca, revogou a decisão do mov. 183.1, que havia concedido o benefício da saída temporária, determinando, ainda, a expedição de mandado de prisão.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer a prejudicialidade de recursos em situações análogas. A ver:

REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. PERDA DE OBJETO. OCORRÊNCIA. Sobrevindo alteração da situação do cumprimento da pena, resta prejudicado o julgamento deste recurso que discutia a possibilidade de concessão do benefício da saída temporária e trabalho externo. (
TJMG; AgExcPen 5205703-63.2024.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 16/07/2025; DJEMG 17/07/2025
)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO MINISTERIAL. ANTECIPAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ALCANCE DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Alcançado lapso temporal para progressão ao regime aberto durante período de tramitação do recurso, sem incidentes na execução penal determinando regressão de regime, forçoso julgar prejudicado o agravo, por não mais ser hipótese de antecipação de benefício da execução penal. (
TJMG; AgExcPen 4992640-52.2024.8.13.0000; Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 Criminal Especializado; Relª Desª Luziene Barbosa Lima; Julg. 26/03/2025; DJEMG 26/03/2025
)

Destarte, uma vez que o objeto da pretensão recursal se perdeu no tempo, fulminado por um fato novo que tornou o julgamento de mérito absolutamente inútil, outra solução não resta senão acolher o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e julgar prejudicado o presente agravo.

Ante o exposto, em manifesta consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Execução Penal, pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.